Tribunal: STF
Processo: RE 1383247
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MENOR. REDUÇÃO. PRETENDIDA MAJORAÇÃO PARA OS MOLDES ORIGINARIAMENTE FIXADOS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM QUE A FIXAÇÃO DE SEU EM PATAMAR ADEQUADO, CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO AGRAVADO E AS NECESSIDADES DA CRIANÇA. VERBA QUE, UMA VEZ PRESTADA, NÃO PODE SER REPETIDA, AINDA QUE OS ALIMENTOS DEFINITIVOS SEJAM FIXADOS EM MONTANTE INFERIOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE QUE DEVE SER OBSERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO." (pág. 2 do doc. eletrônico 5).



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 127, caput e §1° e 2°; 128, §5°; e 129, IX, da mesma Carta.



    Sustenta o recorrente 



    “a nulidade absoluta do julgado a partir de quando deveria ter sido oportunizada a manifestação desta Procuradoria de Justiça Cível, diante do erro prejudicial provocado pelo D. Tribunal ‘a quo’. “ (pág. 5 do doc. eletrônico 7)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (doc. Eletrônico 8).



    É o relatório necessário. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem o juízo definitivo de constitucionalidade que dá ensejo ao cabimento do recurso extraordinário. Aplicam-se ao caso as razões que motivaram a edição da Súmula 735/STF. Nesse sentido, menciono o AI 597.618-AgR/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE - MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO ‘FUMUS BONI JURIS’ E DO ‘PERICULUM IN MORA’ - INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios - precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do ‘periculum in mora’ e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes.”



    Com essa mesma orientação, cito os seguintes precedentes: ARE 1.125.427-AgR/PB, Rel. Min. Presidente; RE 1.077.755-AgR/BA, de minha relatoria; RE 931.822-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 772.717-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 904.470-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin; RE 592.033-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 797.391-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Ademais, ainda que superado esse óbice, o recurso não prosperaria. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nessa mesma linha, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. 



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (grifei).



    Com o mesmo entendimento, cito precedente da Segunda Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 994.430-AgR/MS, de minha relatoria— grifei).



    Por fim, o Tribunal a quo decidiu a questão posta nos autos com base nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    Preliminarmente, consigno que é caso de se dispensar, por ora, a manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar de tema interlocutório, de caráter provisório, sem influência no mérito da demanda e que será reavaliado por ocasião da sentença e da apelação, quando o Ministério Público terá oportunidade para se manifestar. 



    […]



    Redunda dizer que, neste juízo preliminar, o exame não deve se voltar para a definitiva fixação da verba, que demanda a observância das garantias ínsitas ao contraditório e ao devido processo legal e será feita quando do provimento final, mas apenas atentar para os elementos já coligidos aos autos, num exercício muito mais circunscrito à avaliação da verossimilhança das alegações.” (págs.3 e 4 do doc. eletrônico 5).



    Desse modo, verifica-se que não houve demonstração de prejuízo concreto pela falta de manifestação do Ministério Público, estando, desse modo, em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, para chegar-se a conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 18.8.2014. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRÁRIA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTES. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ausente demonstração de prejuízo pela falta de manifestação prévia do Ministério Público Federal no recurso extraordinário, afasta-se a pretensão de anulação do julgamento. 2. Nos termos da orientação sedimentada nesta Corte, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 3. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (RE 630.987-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.3.2014. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRÁRIA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ausente demonstração de prejuízo pela ausência de manifestação prévia do Ministério Público Federal no recurso extraordinário, afasta-se a pretensão de anulação do julgamento. 2. Nos termos da orientação sedimentada nesta Corte, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 3. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE 787.122 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE DO PROCESSO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 754.081-AgR/GO Rel. Min. Luiz Fux)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13de junho de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator